Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600310-62.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: 15-MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
Órgão julgador: RECORRENTE: 15-MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600310-62.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600310-62.2020.6.16.0046
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600310-
62.2020.6.16.0046, (DRAP - 0600305-40.2020.6.16.0046), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Elisangela Bassanes De Oliveira, para concorrer ao cargo de Vereador.
(indeferimento do pedido de registro de candidatura de Elisangela Bassanes de Oliveira, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 15234, pelo(a) Movimento Democrático Brasileiro
(15 - MDB), no Município de(o) Foz Do Iguaçu, tendo em vista o pedido de registro não se encontra
em conformidade com a Resolução TSE nº 23.609/2019, faltando a candidata a condição de
elegibilidade referente a filiação partidária.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
15-MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO FOZ DO IGUACU-PR-MUNICIPAL
(RECORRENTE)
THIAGO AUGUSTO GRIGGIO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 46ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20240
816
20/11/2020 15:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.315

RECURSO ELEITORAL 0600310-62.2020.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: 15-MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
FOZ DO IGUACU-PR-MUNICIPAL
- OAB/PR0046706
ADVOGADO: THIAGO AUGUSTO GRIGGIO
RECORRIDO: JUÍZO DA 46ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FICHA DE FILIAÇÃO. PROVA UNILATERAL. REGISTRO
INDEFERIDO. NÃO PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Elisangela Bassanes de
Oliveira para o cargo de vereador (id. 14352866).
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 14353316).
Por sentença (id. 14354216), foi indeferido o registro da candidata, ao fundamento de não estar
filiada a partido político.
Num. 20240816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014480891700000019610142
Número do documento: 20112014480891700000019610142

Inconformada, o Movimento Democrático Brasileiro recorreu (id. 14354516), aduzindo, em
síntese, que "a ficha de filiação trazida aos autos (...) demonstra de forma inequívoca que ELISÂNGELA
.
BASSANES está devidamente filiada ao partido"
Nas duas instâncias, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 14354816 e 18521866).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 23/10/2020 (id. 14354366) e as razões foram protocoladas no dia 26/10/2020
(id. 14354516).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso,
passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do registro de sua candidata,
alegando, em síntese, que a ficha de filiação apresentada é prova suficiente da filiação
partidária.
A filiação partidária é uma das condições de elegibilidade previstas no art. 14, §
3º, da Constituição Federal, indispensável àquele que pretende concorrer a cargo eletivo.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(
.
.
.
)
§
3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: I
-
a
n a c i o n a l i d a d e
b r a s i l e i r a ;
II
-
o
pleno
exercício
dos
direitos
políticos;
I I I
-
o
a l i s t a m e n t o
e l e i t o r a l ;
IV
-
o
domicílio
eleitoral
na
circunscrição;
V
-
a
f i l i a ç ã o
p a r t i d á r i a ;
VI - a idade mínima de: (...)
Ademais, a Lei 9.504/97, em seu art. 9º, estabeleceu que, para concorrer às
eleições, o candidato deverá estar com a
pelo menos seis meses antes do
filiação deferida
pleito. Trata-se, assim, de requisito temporal que, no corrente exercício, encerrou-se em
04/04/2020.
Num. 20240816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014480891700000019610142
Número do documento: 20112014480891700000019610142

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.
Em termos procedimentais, a atual redação do art. 19 da Lei nº 9.096/95, definida
pela recentíssima Lei nº 13.877/2019, dispôs que, deferida internamente a filiação, a
agremiação deve inserir os dados no sistema FILIA que, automaticamente, encaminhará a
relação de todos os filiados aos juízes eleitorais, com vistas a aferir o cumprimento do prazo de
filiação.
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.
O art. 11,
, da Resolução TSE nº 23.596/19, publicada antes da vigência da
caput
Lei 13.877/2019, reproduziu a redação original daquele dispositivo que previa a obrigatoriedade
de remessa da relação de filiados nos meses de abril e outubro de cada ano, denominada
"relação ordinária". Além disso, no parágrafo 2º dispôs que, havendo desídia ou má-fé por
parte da agremiação, os prejudicados podem requerer ordem judicial para inserção dos dados,
possibilitando-se a formação da chamada "relação especial".
11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus
órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou nacional, enviará à Justiça Eleitoral
para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação para efeito de
candidatura, a relação atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona
eleitoral, da qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº 9.096/1995, art. 19,
.
c
a
p
u
t
)
(
.
.
.
)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz da zona
eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar, não superior a dez dias,
o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de desobediência, observado o disposto no
art. 16 desta resolução.
A partir das mencionadas relações forma-se a denominada "lista oficial" que será
publicada pela Justiça Eleitoral e cujos dados servirão de prova de filiação, inclusive com vista
à candidatura a cargo eletivo, conforme dispõe o art. 20 da mesma Resolução.
Porém, a inserção em lista oficial é apenas uma das formas de se provar a
regularidade da filiação partidária, mas não a única. Confira-se a propósito a redação da
Súmula 20 do TSE:
Num. 20240816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014480891700000019610142
Número do documento: 20112014480891700000019610142

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata
o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
No caso dos autos, o recorrente busca comprovar que a candidata é filiada ao
MDB juntando os seguintes documentos:
a) Ficha de filiação (id. 14353666): como já amplamente reconhecido pela
jurisprudência, a ficha de filiação é documento unilateral, não dotado de fé pública, insuficiente
para a comprovação da filiação partidária pelo tempo mínimo previsto na legislação. Indica-se,
por todos, o seguinte precedente:
(
.
.
.
)
4. Não obstante os fundamentos invocados no
recorrido, o entendimento perfilhado
decisum
não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual, "a documentação
, relatório
unilateralmente produzida pelo candidato/partido político (e.g., ficha de filiação
extraído do sistema Filiaweb, atas de reunião)
e, precisamente
não se reveste de fé pública
por isso, não possui aptidão para demonstrar o preenchimento da condição de elegibilidade
insculpida nos art. 14, § 3º, V, da CRFB/88, art. 9º da Lei nº 9.504/97 e art. 18 da Lei nº
9.096/95 (Precedentes: AgR–REspe nº 641–96/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
PSESS de 25.9.2014; AgR–REspe nº 90–10/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25.3.2013; e
AgR–REspe nº 74–88/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS de 29.11.2012)" (AgR–REspe nº
1131–85/RJ,
Rel.
Min.
Luiz
Fux,
PSESS
de
23.10.2014).
(...) [TSE, REspE nº 060132029/PE, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS
0/10/2018, não destacado no original]
A par dessa insuficiência da ficha de filiação, a se considerar que restou
certificado nos autos que:

Em decorrência, além de o recorrente não ter apresentado nos autos nenhum
elemento probatório dotado de fé pública que ateste a filiação partidária de sua candidata antes
do dia 04/04/2020, ainda foi certificado que sua inclusão no sistema Filia se deu apenas em
03/05/2020, muito após o prazo legal.
Num. 20240816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014480891700000019610142
Número do documento: 20112014480891700000019610142

Nessas condições, escorreita a sentença pela qual foi indeferido o registro de
candidatura.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600310-62.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: 15-MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO FOZ DO IGUACU-PR-MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: THIAGO AUGUSTO GRIGGIO - PR0046706 - RECORRIDO: JUÍZO DA 46ª ZONA
ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.

Num. 20240816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014480891700000019610142
Número do documento: 20112014480891700000019610142